Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715742-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTAVICA AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Infere-se dos autos de origem a parte agravada/ré tem advogado constituído, inclusive, com poderes especiais para receber intimação (ID 237877609 da origem). Portanto, intime-se a parte agravada, por intermédio de seu advogado (via DJEN), para, querendo apresentar contrarrazões. Com as contrarrazões ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator